Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Verifica-se dos autos que os apelantes pedem, em suas razões recursais (ID 26645506), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, visto que recebem menos de 10 (dez) salários mínimos mensalmente, bem como possuem despesas mensais “com alimentação, vestimenta, medicamentos, tratamentos médicos e odontológicos rotineiros, contas de água, luz, pessoais e de toda a família, dentre outras, consomem grande parte de sua remuneração”. Destaque-se inicialmente que o entendimento desta 6a Turma gira em torno de que, mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Ademais, é sabido que o TJDFT possui um dos menores valores de custas do país, facilitando o acesso à prestação jurisdicional. Na hipótese, todos os apelantes são servidores públicos e não existem informações suficientes nos autos sobre a condição de miserabilidade financeira alegada, visto que os documentos juntados não são suficientes para uma análise global da situação financeira dos apelantes. Isso porque, na hipótese, os poucos documentos juntados nesse sentido são referentes a contracheques do ano de 2019 e se referem a apenas três das apelantes (MARILZA BENTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DE FREITAS TRINDADE e MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES). Destaque-se que até tais documentos não são suficientes para se averiguar a condição financeira atual dessas partes. Além disso, não há documentos relativos à condição financeira de LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA e MARIA PINTO BRANDÃO. Outrossim, inexistem quaisquer documentos que comprovem as alegadas despesas mensais em relação a todos os apelantes, não sendo possível determinar se correspondem à realidade perene de hipossuficiência ou a uma situação pontual de dívidas. Visto isso, considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido de gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso interposto, determino a intimação dos apelantes para que comprovem, no prazo de 15 (quinze) dias (tendo em vista que são 5 apelantes), sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA DOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS (COMPLETAS) DE TODOS OS APELANTES e CONTRACHEQUES ATUALIZADOS, bem como por meio da apresentação de OUTROS DOCUMENTOS QUE JULGAR PERTINENTES E QUE DEMONSTREM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES DE FORMA MAIS CONSOLIDADA, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO vindicado. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), o que – advirta-se – implicará em perda do objeto da pretensão recursal neste tocante. Após, façam-se conclusos. Intimem-se.